Tribunal: TJBA
Processo: 8002291-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002291-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MINAS ACO COMERCIO DE FERRO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

I R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMONSTRAÇÃO. FALTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

II – Estando em discussão a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, e não constatada a existência de prova de prévia e efetiva notificação da Autora, supostamente enviada pela Ré, a respeito do intento desta última em encerrar a relação entre as partes, prudente é a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem, por estar em questão a continuidade de cobertura indispensável à saúde e bem-estar dos segurados, enquanto tramita a ação.

III – Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 77500653, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 77500653.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002291-45.2025.8.05.0000
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como
Agravante
a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como
Agravada
MINAS AÇO COMÉRCIO DE FERRO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 77500653
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA